Tribunal: TJSP
Processo: 1019932-60.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Revisão de contrato de financiamento de veículo. Acórdão que manteve a sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a nulidade das tarifas de seguro prestamista e assistência, determinando a restituição dos valores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Inconformismo dos autores com a aplicação de tais consectários. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Revisão de contrato de financiamento de veículo. Acórdão que manteve a sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a nulidade das tarifas de seguro prestamista e assistência, determinando a restituição dos valores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Inconformismo dos autores com a aplicação de tais consectários. Caráter exclusivamente infringente. Acórdão que apreciou e rejeitou expressamente a pretensão dos apelantes ora embargantes. Recurso que beira a condenação ao pagamento de multa pelo intuito protelatório. - EMBARGOS REJEITADOS.